Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-42.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Quitação do preço – Indevida manutenção de gravame anotado no certificado de registro do veículo adquirido – Cabível a condenação à obrigação de fazer – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame que recai sobre o veículo, no prazo de quinze dias, sob pena de multa

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Quitação do preço – Indevida manutenção de gravame anotado no certificado de registro do veículo adquirido – Cabível a condenação à obrigação de fazer – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame que recai sobre o veículo, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001508-42.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado MAURO APARECIDO
BASSAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001508-42.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Comarca: Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Egon Barros de Paula Araújo
Apelante: Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
Apelado: Mauro Aparecido Bassan
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DE
FAZER Quitação do preço Indevida manutenção de
gravame anotado no certificado de registro do veículo
adquirido Cabível a condenação à obrigação de fazer
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o
Requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente
na baixa do gravame que recai sobre o veículo, no prazo de
quinze dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00
RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO
Voto no 25424
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença de
fls.53/54, prolatada pelo I. Magistrado Egon Barros de Paula Araújo (em 09 de setembro
de 2019), que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer”, para condenar o Requerido
ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame que recai sobre o
veículo, em quinze dias (sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00), arcando o
Requerido com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em 20% do valor da causa a que foi atribuído
o valor de R$ 7.500,00).
Alega que a omissão do Autor em solicitar a emissão de novo CRV
(no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato) impede o cancelamento do
gravame pelo Requerido, que é dever do Autor comunicar a transferência do bem ao
Detran, que incabível a condenação ao pagamento de multa cominatória, e que não deve
arcar com as verbas da sucumbência. Pede o provimento do recurso, para a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001508-42.2019.8.26.0084 -Voto no
3
da ação, ou para afastar a incidência de multa cominatória (fls.58/65).
Intimado para a resposta, o Autor permaneceu inerte (certidão de
fls.70).
É a síntese.
Incontroverso que o Autor adquiriu o veículo “VW/Santana”,
placas BGQ-1234 (em julho de 1998), que foi objeto de contrato de arrendamento
mercantil celebrado com o Requerido, e que houve a quitação da avença em agosto de
2001.
O Autor alega, na petição inicial, que “cumpriu com todas as
exigências administrativas para que pudesse o Requerido baixar o gravame que se encontra
gravado no DUT do veículo”, que “a última tentativa fora em 21 de fevereiro de 2018”,
mas não realizada a baixa do gravame.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.27/30, que incumbia ao
Autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade do bem no prazo de
trinta dias (o que não foi cumprido), que “como não houve a emissão do documento no
prazo estipulado no art.123 do CTB, ocorreu um bloqueio junto ao DETRAN”, e que “é
responsabilidade do arrendatário solicitar o encerramento do leasing e baixa da
comunicação de venda, uma vez que descumpriu com o Código de Trânsito Brasileiro”.
Adimplidos os valores do contrato de arrendamento mercantil,
incumbia ao Requerido solicitar ao órgão de trânsito a liberação do arrendamento mercantil
anotado no Certificado de Registro de Veículo (CRV fls.12), nos termos do artigo 9o da
Resolução número 320/20091 do Conselho Nacional de Trânsito, o que não se confunde
com a obrigação do Autor de solicitar a emissão de novo Certificado de Registro de
Veículo após a exclusão do gravame, nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do
Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que é dever do comprador - em caso de
transferência de propriedade - adotar as providências para a expedição de novo “certificado
de registro de veículo”.
1 Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará,
automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de
trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias conforme
consulta efetuada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Trânsito:
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_320_09.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001508-42.2019.8.26.0084 -Voto no
4
Logo, correta a condenação do Requerido ao cumprimento de
obrigação de fazer (baixa do gravame que recai sobre o veículo).
Quanto à multa cominatória, observo que a função precípua da
astreinte é compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, ressaltando-se que não
constitui fim em si mesmo, mas medida voltada à “efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (artigo 536 do Código de Processo
Civil). Tanto assim, que o Juiz pode alterar o valor ou a periodicidade se verificar que a
multa se tornou insuficiente ou excessiva (artigo 537, parágrafo primeiro do mesmo
Código).
Assim, correta a fixação de multa cominatória e razoável o valor da
multa em R$ 300,00 por dia de descumprimento, pois compatível com a obrigação e capaz
de afastar eventual recalcitrância do Requerido ao cumprimento da ordem judicial (de
proceder à baixa do gravame).
Por fim, em razão da sucumbência, correta a condenação do
Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da causa),
nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados também
os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator